Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-76.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem questionando higidez de suposta contratação, que lhe atribui posição de segurado. Juízo de parcial procedência. Dever reparatório. Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo do autor. Provimento.